Tribunal: TJDFT
Processo: 0719469-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. OMISSÃO DA SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL PINTADO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese de resolução do negócio jurídico de locação de imóvel em virtude de inadimplemento do locatário, com a consequente desocupação do bem e obrigação de adimplemento dos alugueres e demais encargos da locação.
2. A sentença incorreu em omissão em razão da ausência de apreciação de todos os requerimentos formulados na inicial. Essa situação denota, por certo, a ocorrência de error in judicando, mostrando-se evidente o julgamento citra petita. Nesses casos, reunidas as condições para julgamento da demanda, é possível a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1013, § 3o, inc. III, do Código de Processo Civil.
3. Registre-se que a responsabilidade do locatário e de seus fiadores pelo pagamento dos alugueres e demais encargos da locação deve encerrar-se com a efetiva entrega das chaves do imóvel locado ou a partir da demonstração de negativa injustificada de recebimento pelo locador.
4. É dever do locatário promover a entrega do bem imóvel no estado em que foi recebido de acordo com regra preconizada no art. 569, inc. IV, do Código Civil. O apelante, no entanto, não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de sua pretensão em relação à previsão contratual de devolução do imóvel pintado, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.